Tribunal: TJPA
Processo: 0019945-69.2002.8.14.0301
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INTEGRALIDADE. ÓBITO DA EX-SEGURADA OCORRIDO EM 1998. APLICAÇ?O DO ARTIGO 40, § 5º DA CF/88 EM SUA REDAÇ?O ORIGINAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL CONFORME JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA DO C. STF. NÃO RECEPÇ?O DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/81, QUE DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇ?O DA PENS?O EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇ?O, PELA CF/88. INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL E DO SALÁRIO-FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. PENS?O POR MORTE CONCEDIDA ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/98 E N° 41/03. DECISUM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL E DO STF. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos casos em que o óbito do ex-segurado ocorrer antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88, que estabelecia que o benefício de pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, norma autoaplicável conforme entendimento da jurisprudência dominante do C. STF. Precedentes.2. A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90), a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, § 5º da CF/88, não tendo sido recepcionada pelo texto constitucional. Precedentes TJPA.3. As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que o autor já era beneficiário da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88. 4. O Egrégio TJPA já assentou o posicionamento de que, quando o servidor passar à inatividade em data de anterior a da publicação Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do abono salarial e demais parcelas. Precedentes.5. Agravo Interno conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0019945-69.2002.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO - OAB/PA nº 9.456)
AGRAVADO: PAULO ROBSON GENTIL DE OLIVEIRA, MENOR REPRESENTADO POR SEUS AVÓS MATERNOS (ADVOGADO: LUIZ GUILHERME PEREIRA FERREIRA - OAB/PA nº 7.431)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INTEGRALIDADE. ÓBITO DA EX-SEGURADA OCORRIDO EM 1998. APLICAÇ
¿O DO ARTIGO 40, § 5º DA CF/88 EM SUA REDAÇ¿O OR
IGINAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL CONFORME JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA DO C. STF. NÃO RECEPÇ
¿O DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/81, QUE DISP
ÕE SOBRE A COMPOSIÇ
¿O DA PENS¿O EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇ¿O, PELA CF/88. INCORPORAÇ
ÃO DO ABONO SALARIAL E DO SALÁRIO-FAMÍLIA.
POSSIBILIDADE. PENS¿O POR MORTE CONCEDIDA ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/98 E N° 41/03.
DECISUM
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL E DO STF. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos casos em que o óbito do ex-segurado ocorrer antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88, que estabelecia que o benefício de pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, norma autoaplicável conforme entendimento da jurisprudência dominante do C. STF. Precedentes.
2. A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90), a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, § 5º da CF/88, não tendo sido recepcionada pelo texto constitucional. Precedentes TJPA.
3. As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que o autor já era beneficiário da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.
4. O Egrégio TJPA já assentou o posicionamento de que, quando o servidor passar à inatividade em data de anterior a da publicação Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do abono salarial e demais parcelas. Precedentes.
5. Agravo Interno conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0019945-69.2002.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO - OAB/PA nº 9.456)
AGRAVADO: PAULO ROBSON GENTIL DE OLIVEIRA, MENOR REPRESENTADO POR SEUS AVÓS MATERNOS (ADVOGADO: LUIZ GUILHERME PEREIRA FERREIRA - OAB/PA nº 7.431)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
inconformado com decisão monocrática por mim proferida (fls. 178/184), na qual conheci da remessa necessária para confirmar a sentença exarada em todos os seus termos, a qual, por seu turno, foi proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Revisão de Pensão por Morte com pedido de tutela antecipada, ajuizada por PAULO ROBSON GENTIL DE OLIVEIRA, menor representado por seus avós maternos, ora Agravado, a qual julgou os pedidos formulados pelo Autor nos seguintes termos (fls. 168/169):
(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR o IGEPREV a atualizar o valor do benefício da pensão por morte percebido pelo Autor, com a incorporação aos proventos do Autor/pensionista, do abono salarial, em percentual equiparado ao que estaria recebendo caso a ex-segurada estivesse viva e na ativa, e à incorporação do salário-família no valor que percebia quando na ativa, de modo que tais vantagens integrem o valor da pensão por morte recebida pelo Requerente, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.
Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento da diferença retroativa do benefício ao Autor, a contar dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, nos termos da prescrição quinquenal, isto é, a contar de 09/05/1997. Sem custas e, honorários, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo sucumbente. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC.

No presente agravo (fls. 185/198), o Recorrente discorre sobre o princípio da legalidade, pontuando que não cabe ao Poder Judiciário usurpar a competência do constitucional do Poder Legislativo e inovar a legislação previdenciária, criando ou estendendo benefícios em casos não disciplinados em lei.

Pondera ser a matéria dos autos de ordem pública, sustentando a ausência de ofensa ao art. 40, da CF, na medida em que o Agravado/Autor teria se utilizado do argumento de ofensa à integralidade do pagamento da pensão para pleitear a indevida incorporação de verbas transitórias aos proventos: salário-família e abono salarial.

Ademais, o Agravante prequestiona o art. 1º, x, da Lei nº 9.717/98; art. 40,
caput
, e 195, § 5º, ambos da CF/88.

Assim, requer o conhecimento e provimento do Agravo para reformar a decisão combatida.

Contrarrazões não foram apresentadas (fls. 200/201).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 17 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0019945-69.2002.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO - OAB/PA nº 9.456)
AGRAVADO: PAULO ROBSON GENTIL DE OLIVEIRA, MENOR REPRESENTADO POR SEUS AVÓS MATERNOS (ADVOGADO: LUIZ GUILHERME PEREIRA FERREIRA - OAB/PA nº 7.431)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão agravada fundamentada na jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem. A controvérsia posta nos autos diz respeito à aplicação das disposições contidas no art. 27 da Lei nº 5.011/81, com a redação dada pela Lei nº 5.301/85, que regula a concessão do benefício de pensão por morte aos segurados do antigo IPASEP, em conjunto com as disposições contidas no artigo 40, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.

Consigno que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos do Autor, ora Agravado, para reconhecer o seu direito, enquanto pensionista, ao recebimento da pensão por morte em valor correspondente a 100% (cem por cento) sobre os vencimentos ou proventos da ex-segurada (genitora do Autor), consoante o artigo 40, § 8°, da CF/88, então em vigor, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

Após detida análise dos autos, este Relator constatou que a sentença do Juízo de primeiro grau havia sido exarada em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça e do STF, pacificada no sentido da autoaplicabilidade do artigo 40, § 5º (correspondente ao § 7º do mesmo artigo, após alteração feita pela Emenda Constitucional 20/98), da Constituição Federal, determinando que o valor pago a título de pensão concedida antes da EC nº 41/03, corresponde à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que a servidora falecida percebia.

Nessa medida, cediço que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da aplicação do princípio
tempus regit actum
, nos termos do Enunciado da Sumula nº 340 do STJ que dispõe que: ¿A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado¿.

Na espécie, o direito do autor ao recebimento do benefício de pensão por morte ocorreu em 28.03.1998, data do óbito da ex-segurada (genitora do Requerente), ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, aplicando-se, portanto, o artigo 40, § 5º da CF/88 em sua redação original, vez que a Lei Estadual nº 5.011/81 (já alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90), ao estabelecer que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, contraria a disposição do referido dispositivo constitucional, vigente à época do óbito da segurada, não sendo, portanto, recepcionado pelo texto constitucional.

Assim estabelecia a Carta Magna:
Art. 40. (...)
§ 5º. O benefício da pensão por morte
corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Portanto, se a ex-segurada havia falecido no ano de 1998, escorreito o
decisum
, que se pautou na autoaplicabilidade do artigo 40, § 5º da CF/88, na redação original, sem as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, reconhecendo, assim, o direito ao benefício de pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido, observado o teto inscrito no art. 37, XI da CF/88.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante do C. STF:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário.
Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal
. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes.
1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AI 671695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO
. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENS¿O. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇ¿O FEDERAL. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA

devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA.
PENS¿O POR MORTE. INTEGRALIDADE. ACÓ
RD¿O RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES.
INOVAÇ¿O RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(RE 823655 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, ACÓRD¿O ELETRÔNICO DJe-128
DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

Em igual direção, a jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇ¿O CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
RECEBIMENTO DA APELAÇ¿
O NO EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA PRECLUSA.
PENS¿O POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
INCLUS¿O DAS VANTAGENS DE INVALIDEZ E MORADIA. POSSIBIL
IDADE. 1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão. 2-
A Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela Constituição Federal/88, já que em seu art. 40, §5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, e em sendo norma hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria;
3-
O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido que passou para inatividade antes da EC 41/03. Matéria pacificada neste TJPA.
4- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a inatividade do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como no caso dos autos. Precedentes deste TJPA; 5- Reexame e apelação conhecidos, porém desprovidos. (2018.03213583-43, 194.105, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇ¿O CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PENS¿O POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA PROMULGAÇ¿O DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDAE DE PROVENTOS. PENS¿O PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇ¿O DO ¿DE CUJUS¿ COMO SE VIVO FOSSE
. PEDIDO DE EXCLUS¿O DO AUXÍLIO INVALIDEZ, ADICIONAL DE INATIVIDADE E AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO. APELAÇ¿O CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E N¿O PRO
VIDOS. UNANIMIDADE. 1.
As regras da EC 41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício se deu em data anterior à referida Emenda, de modo que a apelada possui o direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento;

2. A apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003.
3. Pedido de Exclusão do Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Auxílio Moradia, com base no artigo 27 da Lei Estadual nº 5.011/81. Indevido.
Não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.
4. Em sintonia com o Ministério Público de 2º grau, Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. (2018.02908162-44, 193.613, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20)
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇ¿O CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003. PENS¿O PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% DA REMUNERAÇ¿O DO ¿DE CUJUS¿ C
OMO SE VIVO FOSSE
. APELAÇ¿O CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECIS¿O UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual n
ão retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicaç
ão e da intimação da decisão apelada. 2.
De acordo com o entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores, a pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado (
tempus regit actum
). Desse modo, tendo ocorrido o óbito do ex-segurado em dia 07-05-1985, época em que vigia a redação original do §7º do art. 40, da CF-88, que previa a paridade de vencimentos ou proventos entre os servidores ativos e inativos, deve haver a correção da pensão da autora a corresponder a totalidade dos proventos do servidor falecido, caso estivesse em atividade.
3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2018.02252630-62, 191.592, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-05)
EMBARG
OS DE DECLARAÇ¿O EM APELAÇ¿O CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENS¿O POR MORTE. IGEPREV. ALEGAÇ¿O DE OMISS¿O E CONTRADIÇ¿O NO ACÓRD¿O. OMISS¿O QUANTO AO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO DAS PARCELAS DE AUXÍLIO MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. OMISS¿O N¿O CONFIGURADA.
A PENS¿O POR MORTE DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO.
É CABÍVEL A INCORPORAÇ¿O NAS PENS¿ES PREVIDENCIÁRIAS DO AUXÍLIO MORADIA E ADICIONAL
DE INATIVIDADE.
ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇ¿O. POSSIBILIDADE. MANUTENÇ¿O DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇ
¿O PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇ¿O DO ERRO MATERIAL. 1. A contradiç
ão que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 1.022 do CPC
. 2. A concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, por força da aplicação do princípio tempus regit actum, que no caso é o óbito do ex-segurado, ocorrido em 24/05/2001.

3. O Supremo Tribunal Federal dando guarida às modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas.

4. O ato de concessão de benefício previdenciário é vinculado e, no caso, fora deflagrado, a partir do óbito do ex-segurado, sob a égide do §5º do art. 40 da Constituição Federal, ainda com a redação originária que dispunha acerca do pagamento da pensão por morte na integralidade dos proventos que eventualmente o ex-segurado receberia, consubstanciando-se em ato jurídico perfeito. Precedentes STF e STJ
. 5. É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e adicional de inatividade, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003. Precedentes TJ/PA. 6. A constatação de mero erro material enseja apenas a retificação do acordão embargado, sem alteração do r
esultado final do julgamento. A referência a auxílio invalidez foi equivocada, devendo ser entendida como a parcela referente ao auxílio moradia. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇ¿O DO ERRO MATERIAL, nos termos da fundament
ação do voto da Desa. Relatora. (2018.02189320-66, 191.168, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30)

Desse modo, verifico que as novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se aplicam ao caso em tela, uma vez que o autor já era beneficiário da pensão, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, tendo o direito adquirido ao recebimento da integralidade do benefício previdenciário, nos termos do que estabelecia a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88, posteriormente alterado por meio da EC n.º 20/1998 com o disposto no § 7º, do artigo mencionado, norma autoaplicável conforme jurisprudência consolidada do C. STF, não havendo que se falar em reforma da decisão agravada.

No mesmo sentido, apesar da posição jurisprudencial pacificada do Superior Tribunal de Justiça ser de que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, não podendo, em tese, ser incorporado ao vencimento do servidor, excetua-se tal entendimento uma vez que a ex-segurada passou para a inatividade em momento anterior a EC 41/2003.

Logo, em observância à jurisprudência consolidada deste Tribunal, verifico que é devida a incorporação do abono salarial e do salário-família ao valor do benefício previdenciário de pensão por morte do autor, como se verifica dos julgados abaixo, dentre vários outros no mesmo sentido:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇ¿O CÍVEL. AÇ¿O ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. RE
JEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ? N¿O ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA.
INCORPORAÇ¿O E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSS
IBILIDADE. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003.
1- Configurada a omissão do IGEPREV, não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo; 2- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários; 3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 4- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar; 5-
Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91;
6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal. (2018.02900615-84, 193.850, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31)
APELAÇ¿O E REEXAME NECESSÁRIO. AÇ¿O ORDINÁRIA. MILITAR INATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E CHAMAMENTO A LIDE DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL- PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NO MÉRITO ABONO SALARIAL. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DA GRATIFICAÇ¿O ABONO SALARIAL NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2005 A DEZEMBRO DE 2010. IMPROCEDENTE. NAT
UREZA TRANSITÓRIA.
POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇ¿O DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE
COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS PARA FIXAÇ¿O DOS HONORÁRIOS. ART. 20, §3º DO CPC. RECURSO DE APELAÇ¿O CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRI
O SENTENÇA CASSADA. 1.1. Preliminar de Ilegitimidade passiva do IGEPREV. Segundo o art. 2° da Lei n° 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. 1.2. Preliminar de Necessidade do Estado do Pará compor a lide como Litisconsorte Passivo Necessário. O IGEPREV pode ser responsabilizado individualmente perante terceiros, pois, conforme o art. 60 da Lei Complementar Estadual n° 039/2002, o ente goza de personalidade jurídica, patrimônios e receitas próprios, bem como tem gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. Preliminar rejeitada. 1.3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido: se confunde com o mérito, deixada para ser analisada na ocasião do julgamento de mérito. 2. No Mérito.
Em que pese o abono salarial instituído pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.
3. No caso, observo que os autores/ora apelados não juntaram aos autos portaria do ato que os transferiu para a reserva, pelo que não há como verificar a data em que isso ocorreu, se antes ou depois da EC nº 41/2003. 4. Assim, evidente que eles não lograram êxito em demonstrar e caracterizar que fazem jus a incorporação do abono e ao recebimento das diferenças das parcelas retroativas da gratificação abono salarial, a contar de sua instituição em 27 de outubro de 2005 até a data da impetração do mandado de segurança pelos autores em 17 de dezembro de 2010. Ademais, foi este o entendimento aplicado no Acórdão nº 181.268 que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e denegou o mandado de segurança, interposto pelos ora apelados por carência de ação, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, sendo extinto o feito, sem resolução de mérito, consoante preceitua o art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil/73. 5. Nos termos do art. 20 do CPC/73, cabe ao vencido a condenação em custas e honorários de sucumbência. Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, apenas não ocorre a exigibilidade do pagamento que fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei. 1.060/50. 6. Recurso de Apelação conhecido e provido, para em sede de Reexame Necessário cassar a sentença combatida, por conseguinte inverter o ônus sucumbencial em desfavor dos autores, suspendendo a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrar o autor amparado pela gratuidade de justiça. (2018.02409509-69, 192.428, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-14, Publicado em 2018-06-15)
AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA.
INCORPORAÇ¿O DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAI
S MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, N¿O INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇ¿ES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão,
o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade. (2017.03953136-17, 180.468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09-15)
AGRAVO INTERNO EM APELAÇ¿O CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
ABONO SALARIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO.
DECIS¿O MONOCRÁTICA REFORMADA. DECIS¿O UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. Em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão.
Precedentes; 2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto. (2017.03093012-92, 178.345, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21)

Portanto, o posicionamento consolidado deste E. Tribunal é o de que, caso o servidor passe à inatividade em data de anterior a da publicação da Emenda Constitucional 41/2003, há a possibilidade da equiparação/incorporação do abono
e demais parcelas, consoante a jurisprudência acima colacionada.

Importante esclarecer ainda que, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida no STJ. Afinal, ¿a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿. (Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo Recorrente, tanto o STF, quanto o STJ, entendem que, para fins de acesso às Cortes Superiores, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelo Agravante tenha sido explicitamente referido no Acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria, objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido: RE 469054 AgR/MG, rel. MIN CARMEN LÚCIA, j. 28.11.2006; e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

Desse modo, para fins de prequestionamento, considero incluídos no presente Acórdão os dispositivos apontados pelo Recorrente.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Desse modo, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator